Tribunal: TJDFT
Processo: 0765439-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – CORREÇÃO – RESTAURAÇÃO DA PONTUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inciso III, do CDC).

2. O autor informou que é segurado do plano de saúde sem coparticipação do Bradesco Saúde S/A desde Novembro de 2016 (ID 35806964). Relatou que, em 18.02.2019, foi inaugurada nova filial do Hospital Sírio-Libanês em Brasília e, por já fazer tratamento de doença crônica nas unidades de São Paulo, passou também a frequentar a filial de Brasília. Narrou que durante o período que realizou tratamento hospitalar nunca lhe foi passado restrição para fazer exames ou consultas, nem foi advertido sobre qualquer pagamento. Entretanto, sem motivos e antes de ser comunicado, teve seu nome indevidamente incluído no SERASA referente a uma dívida no valor de R$ 652,87 (ID35806965). Postulou a exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito; a inexigibilidade do crédito de R$ 652,87; que a pontuação do autor seja restaurada antes de devida negativação; e a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais (ID 35806960). A sentença julgou parcialmente os pedidos e determinou as rés promovam a exclusão dos apontamentos e negativações realizadas em face do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito; reconheceu a inexigibilidade do crédito no valor de R$ 652,87; e determinou ao SERASA que seja a pontuação do Score do autor devidamente regularizada e restaurada à mesma de antes da indevida negativação (ID 35807015). O recorrente Hospital Sírio-Libanês sustenta que autor tinha ciência de que os serviços médicos e hospitalares que não eram cobertos por seu plano de saúde seriam faturados na categoria “particular’ em nome dele. Argumenta que os serviços foram devidamente prestados, de modo que a cobrança do pagamento configura exercício regular de direito. Assim, postula a reforma da sentença, a fim de que se reconheça a exigibilidade do débito em face do recorrido ou perante o plano de saúde (ID 358070370). A recorrente SERASA informa que já excluiu a anotação relativa à presente demanda. Entretanto, alega que é impossível cumprir a obrigação de restaurar o Score do autor à quantidade de pontos existentes antes da inscrição indevida, uma vez que a pontuação não é um “produto manipulável” e depende fórmulas matemáticas e outras variáveis (ID 35807032).

3. Constata-se que não restou comprovado que o plano de saúde comunicou ao recorrido que o Hospital Sírio-Libanês de Brasília não estava cadastrado antes de 03.01.2020. Verifica-se também pelo extrato de utilização do plano de saúde que o autor foi atendido normalmente na unidade hospitalar de Brasília em diversas oportunidades desde maio de 2019 (ID 35806966). Ademais, não restou evidenciado pelas provas acostadas aos autos que o autor contratou serviços hospitalares que não estavam abrangidos pelo plano de saúde. Assim, observa-se que o plano de saúde e o Hospital Sírio-Libanês não se desincumbiram do ônus de comprovar que prestaram ao consumidor informação clara, precisa e de fácil compreensão sobre o credenciamento, conforme previsto nos arts. 6o, 31 e 54, § 4o, do CDC, ou que o recorrido tenha usado serviços não englobados pelo plano de saúde. Assim, mantém-se a sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito de R$ 652,87.

4. Nos termos do art. 43, §§ 1o e 3o, do CDC e art. 3o, § 1o, da Lei no 12.414/2011, os cadastros de proteção ao crédito e de registro para formação de histórico de crédito podem ser corrigidos sempre que houver inexatidão. Na hipótese, cabe a recorrente providenciar a regularização e restauração da pontuação do Score à mesma condição que o autor ostentava no momento da indevida negativação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “Impossibilidade de cumprimento da obrigação. Não há fundamento suficiente para a alegação do recorrente de impossibilidade de cumprimento da obrigação. A lei assegura ao consumidor prejudicado com informações inexatas o direito à correção. A ré, responsável pela manutenção do cadastro de dados tem o dever de encontrar soluções técnicas para assegurar o direito do consumidor, de modo que as informações constantes do cadastro correspondam à veracidade, conforme determina a Lei. É que o Direito não cede à limitação de ordem técnica, mas esta é que deve ceder ao Direito. Assim, correta a sentença que determina a correção da inexatidão, restaurando a pontuação que o consumidor ostentava antes do protesto indevido” (Acórdão 1332747, 07007843020208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). O objetivo é que a incidência irregular do débito no cadastro de inadimplentes não afete a pontuação do score.

5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.